Tribunal: TJMT
Processo: 1023256-35.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023256-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ADRIANO DE AQUINO DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCOS ADRIANO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 043.605.011-02 (AGRAVANTE), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA.
DETRAÇÃO PENAL IMPRÓPRIA. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. PROCESSO COM ABSOLVIÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TEMA N. 1155 STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução contra decisão que
indeferiu a detração penal em relação ao período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
.

2. Fatos relevantes: (
i
) agravante
cumpriu a medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga em processo no qual posteriormente foi absolvido por sentença transitada em julgado;
e
(
ii
)
decisão agravada que entendeu pela inaplicabilidade no Tema Repetitivo n. 1155 do STJ para os casos de detração imprópria.

3. Requerimentos do recurso:
reconhecimento d
a detração do período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
,
fixada nos autos da ação penal
em que posteriormente foi absolvido
, computando-se o período no processo executivo em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
saber se o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e
nos dias de folga
nos autos da ação penal que o reeducando veio a ser absolvido pode ser detraído
no processo executivo referente a
outras condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga representa restrição à liberdade
de locomoção
do indivíduo,
ainda que parcial,
devendo ser computado para fins de detração penal, conforme Tema 1155/STJ.

6.
A detração penal imprópria, embora tradicionalmente aplicada apenas aos casos de prisão provisória, deve ser estendida às medidas cautelares que importem em efe
tiva restrição à
liberdade
ambulatorial
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao
bis in idem.

7.
O cômputo das horas de recolhimento domiciliar deve ser convertido em dias para fins de detração, desprezando-se frações inferiores
a
24 horas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido
.

__________

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC n. 220083,
DJe
31/01/2024;

e
STJ,
REsp
n. 1977135/SC, Tema Repetitivo n. 1155,
HC n. 701573/SP,
DJe
15/12/2021
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por
Marcos Adriano
d
e Aquino
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
de
Peixoto do Azevedo
,
nos autos do executivo de pena n.
0002021-67.2018.811.0023
, que
indeferiu o pedido de detração penal
em relação ao período em que cumpriu
medida cautelar de recolhimento domiciliar em período noturno

(
SEEU, seq.
79
.1
).

O agravante
pugna pela r
eforma
da decisão agravada
para que seja determinada a detração
do

tempo

de
cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e
nos dias de folga fixada
nos autos da ação penal n. 2238-52.2014.811.0023, na qual sobreveio sentença absolutória transitada em julgado (id. 234422672).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento do recurso

ante a ausência de previsão legal para que o tempo de cumprimento de medidas cautelares seja considerado como pena cumprida

(id.
234422678
).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (
id.
234422682
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento

do recurso

para admitir a possibilidade da detração penal do período de recolhimento noturno e finais de semana, cuja comprovação deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, sob pena de supressão de instância
(id.
246544670
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unifica
do – SEEU
, consta
que o agravante
responde ao processo executivo n.

0002021-67.2018.811.0023
, decorrente
d
e três
condenaç
ões
pela prática d
e
estupro e dois homicídios qualificado, totalizando a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Em petição apresentada em 03/10/2023, a defesa pugnou pelo reconhecimento da detração referente
ao período de
20/08/2014 a 15/12/2014
, que corresponde a
118 (cento e dezoito) dias
em que permaneceu preso provisoriamente e
do período de
15/12/2014 a 10/12/2017
, referente a
263 (duzentos e sessenta e três) dias
em virtude do cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana cumpridos na ação penal n. 2238-52.2014.811.0023, na qual foi absolvido por sentença transitada em julgado (SEEU, seq. 61).

Conforme decisão proferida em 12/03/2024
, o Juízo
a quo

acolheu o pedido
para
computar o período da prisão cautelar como pena cumprida, contudo,
indeferiu
a detração em relação ao tempo
em que o agravante permaneceu em cumprimento das medidas cautelares,
por entender inaplicável à espécie o
Tema Repetitivo n. 1155
, visto que
o caso paradigma não
se refere à detração imprópria,
ipsis litteris
:

“
No tocante ao segundo pedido
de detraçã
o computar a título de detração
, a defesa, além do período de prisão, quer período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão pelo
condenado também nos autos
nº 2238-52.2014.811.0023 (Código Apolo 68654).

Conforme se nota, nos autos n. 2238-52.2014.811.0023 o reeducando foi preso em 20/08/2014 e colocado em liberdade condicionada em 15/12/2014, mediante
as

seguintes
condições:

I – Comparecimento mensal em Juízo para prestar informações e justificar suas atividades; II – Proibição de se ausentar da comarca, sem comunicar este juízo; III – Recolher-se em sua residência no período noturno e nos dias de folga a partir das 22h00min. IV – Proibição de praticar crime ou contravenção.

Nesse sentido, considerando que o reeducando foi absolvido, se concordou com o reconhecimento de detração entre 20/08/2014
a
15/12/2014, pois se trata do período em que o reeducando permaneceu recolhido em unidade prisional por processo em que posteriormente foi absolvido.

Entretanto, a defesa requer ainda o reconhecimento a título de detração do período em que o reeducando permaneceu em liberdade condicionada no mesmo processo,

após sua soltura em 15/12/2014. Na verdade, requer-se a realização de cálculo de detração entre 15/12/2014(data da liberdade provisória condicionada) a 10.02.2017 (sendo
esta
a última data referente
a
prisão do apenado).

O pedido é argumentado com base no tema 1155 do STJ, em que o STJ estabeleceu que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser reconhecido como período a ser detraído da PPL, dispensando-se a monitoração eletrônica para isso.

Sobre o assunto, o tema repetitivo 1155 do STJ, assim definiu:

"
1)
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status
libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non
bis in idem; 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena.
Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada"
.

Aduz a defesa que a conversão da quantidade de horas que o reeducando ficou submetido a recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga do período de 16.12.2014 até o dia 10.02.2017, resulta-se a quantidade de 263 dias de pena a serem detraídos da pena.

Com efeito, no
REsp
1977135-SC, que deu origem ao tema 1155, duas controvérsias foram analisadas: 1ª) definir se o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno seja computado para fins de detração; e 2ª) definição de (
des
) necessidade de fiscalização eletrônica para reconhecimento da mencionada detração.

No entanto, da leitura do
REsp
afetado para julgamento repetitivo, verifica-se distinção com relação ao caso em análise.

O julgamento pela Corte Superior que sedimentou o tema e deu azo
a
tese repetitiva fixada acima se referia a um caso em que um indivíduo foi condenado por crime de tráfico de
drogas e na ação penal originária havia sido colocado em liberdade provisória mediante cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Tratava-se, portanto, de medida cautelar cumprida na ação penal que gerou a condenação executada.

Isso é importante porque o pedido da defesa se refere
a
anotação de detração de período de recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana ocorrido em processo que não foi cadastrado no presente PEP, pois o reeducando foi absolvido. Seria, portanto, uma detração impropria de medida cautelar.

Com efeito, sabe-se que o entendimento da jurisprudência dominante é de reconhecimento de detração imprópria com relação ao período em que o condenado permaneceu preso (recolhido em unidade prisional) em processo que depois foi absolvido, conforme conclusão já delineada nesta decisão.

Situação diversa, todavia, é a requerida pela defesa técnica do apenado, que, além da detração imprópria do período em que o condenado permaneceu preso em processo que foi absolvido posteriormente, requer-se o cômputo como detração
(
imprópria
) de período em que o condenado permaneceu cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar e noturno no mesmo processo que houve a mencionada absolvição.

Analisando-se detidamente o teor do
REsp
1977135-SC, que deu origem ao tema 1155, entende-se que o caso é distinto e, por isso, embora se trate de precedente vinculante, aplicando-se a técnica do
distinguishing
, caso concreto, em razão de suas particularidades.

Pode se falar em
distinguing
como técnica que faz um confronto entre o caso concreto e o precedente que se pretende aplicar que pode ocasionar a conclusão de exclusão de aplicação do precedente em razão de particularidades que o diferencia do caso concreto.

Importante mencionar que, de acordo com o art. 489, §1º, inciso VI, do CPC, não se considera fundamentada decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção (
distinguishing
) entendimento.

No
caso em julgamento ou a superação (
overruling
) do Portanto, aqui se faz uma distinção entre o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 1155 para afastar
sua aplicação no presente caso concreto
, pois o julgamento do
REsp
1977135-SC (caso paradigma) não tratou de detração penal imprópria de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana.

O julgamento era de detração propriamente dita. Assim sendo, adotar o tema 1155 no presente PEP seria concordar com detração imprópria em casos de medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, o que me parece irrazoável, desproporcional e ilegal, além de não se encontrar base em julgados semelhantes.

Não obstante a jurisprudência admita que o rol do art. 42 do CP seja meramente exemplificativo, as medidas judiciais, notadamente, no âmbito da execução penal, devem-se pautar na legalidade, a fim de garantir isonomia, razoabilidade e
justiça no cumprimento da pena.

Assim sendo, INDEFIRO o cômputo de detração da pena pelo período de 263 dias em razão do cumprimento de medidas cautelares (recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana) na Ação Penal nº 2238- 52.2014.811.0023

(
Código Apolo 68654)
.
”

(SEEU, seq. 79.1).

Nesta instância, a defesa pugna pela detração do
supracitado
período em que o agravante
permaneceu em
liberdade provis
ória condicionada ao recolhimento domiciliar no período noturno e nos
dias de folga
.

Após a detida análise,
verifica-se que
assiste razão ao agravante.

Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n. 1977135/SC, o
recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, por
restringir o
direito fundamental
à
liberdade
de locomoção
, deve ser computado para fins de detração da pena
corpórea
ou da medida de segurança, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da vedação ao
bis in idem
:

“
1)
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status
libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2
) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3
) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
”
(Tema Repetitivo n. 1155).

O
caso paradigma versado no aludido julgamento do REsp n.
1977135/SC
se refere
a
detração
do
período

de
cumprimento d
a

medida
cautelar de recolhimento domiciliar em período noturno cumprida na própria ação penal q
ue gerou a condenação executada, motivo pelo qual o Juízo de origem entendeu que o precedente em questão não se amolda ao presente caso.

Todavia, não se pode perder de vista
o
posicionamento
há muito
consolidado
pelas Cortes Superiores

no sentido de que é admitida
a detração do
período em que o reeducando teve o
status
libertatis
cerceado em um processo
no qual foi
absolvido ou
declarada
extinta a punibilidade,
em outra guia executada,
desde que
a data do cometimento do crime de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado.

Nesse sentido
, colacionam-se os seguintes julgados proferidos pela Suprema Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“
A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido ser possível
a

detração
do tempo de prisão cumprida em
processos distintos
desde que atendidos certos requisitos: i) o crime pelo qual condenado o agente seja anterior ao delito que ensejou o período de prisão que se pretende ver detraído e
ii
) tenha sido o sentenciado
absolvido
no outro processo ou declarada extinta sua punibilidade
.”
(
STF
, RHC n. 220083,
DJe
31/01/2024).

“
O direito à
detração
da prisão
cautelar
requer o preenchimento dos seguintes requisitos:

absolvição ou declaração de extinção da punibilidade, e que a data do cometimento do crime de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado, conforme firme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. Precedentes (
AgRg
no
REsp
n. 1.687.762/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Il
an Paciornik,
DJe
de 14/3/2018)
” (
STJ
,
HC
n. 701573
/SP,
DJe
15/12/2021
).

Desse modo, a
detração penal imprópria, embora tradicionalmente aplicada apenas aos casos de prisão provisória, deve ser estendida às medidas cautelares que importem em efetiva restrição à liberdade ambulatorial, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao
bis in idem.

No caso
,
consta que, na data de
15/12/2014
, foi concedida a liberdade provisória ao agravante
mediante a obrigação de recolher-se em sua
residência no período noturno e nos dias de folga a partir das 22 horas,
nos autos da ação penal n.
2238-52.2014.811.0023
, no qual foi absolvido em 08/07/2019
(SEEU, seq. 61.5 e
61.6).

O agravante cumpriu a referida medida cautelar até o dia

10/02/2017
, quando foi preso
preventivamente nos autos da ação penal n.
0000745-35.2017.8.11.0023
, conforme relatório de situação carcerária.

Desta feita, considerando que o agravante esteve submetido
a
medida cautelar que afetou diretamente a sua liberdade ambulatorial
, ainda que de forma parcial
,
é de rigor
o reconhecimento da detração
em relação ao
período de
15/12/2014
a
10/02/2017
,
competindo ao Juízo da Execução proceder à necessária conversão das hora
s em dias para fins de cálculo,
com o desprezo do remanescente inferior a 24

h
oras, caso
haja.

Ante o exposto,
conheço
e
provejo

o recurso interposto por

Marcos Adriano de Aquino
para
determinar

o cômputo do período de recolhimento domiciliar noturno no interregno de
15/12/2014 a 10/02/2017

pelo Juízo da Execução Penal
, convertendo-se as
horas de restrição da liberdade em dias, com o desprezo do remanescente inferior a 24

h
oras, caso exista no cálculo,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024